Tribunal: TJMT
Processo: 1017851-91.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO – DECISÃO INDEFERITÓRIA DO EFEITO ATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – MANUTENÇÃO NO POSTO DE OFICIAL SUBSTITUTO DA SERVENTIA DO FORO EXTRAJUDICIAL DO 2O OFÍCIO DE BARRA DO GARÇAS – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 207 E 208, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967 – REGRAS DE TRANSIÇÃO – ALEGAÇÃO DE ESTABILIDADE – INADEQUAÇÃO – NOMEAÇÃO À FUNÇÃO DE OFICIAL DE SERVENTIA EM 2013 – MORTE DA SERVIDORA TITULAR – ÉGIDE DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DE 1988 – NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO – SERVIDOR EFETIVO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.019 C/C ARTIGO 1.012, §4o, AMBOS DO CPC – EFEITO ATIVO NÃO CONCEDIDO – ATO JUDICIAL MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Ausentes os pressupostos processuais, quais sejam a probabilidade de provimento do recurso, risco de dano grave ou de difícil reparação, não há falar em concessão da tutela antecipada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1017851-91.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[PEDRO AUGUSTO SANTOS DE SOUZA - CPF: 041.652.661-67 (ADVOGADO), AGOSTINHO PEREIRA NETO - CPF: 077.538.101-20 (REPRESENTANTE), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto por Agostinho Pereira Neto, contra a decisão, por mim proferida, que indeferiu o pedido de liminar, consistente na determinação da sua manutenção no posto de Oficial Substituto da Serventia do Foro Extrajudicial do 2
o
Ofício de Barra do Garças, bem como seja esta retirada da lista de serventias passíveis de assunção por eventual candidato que a ela se candidatar.

Afirma o Agravante que, desde o dia 01/12/1976, exerce o cargo de Oficial Substituto do 2
o
Ofício Notarial e Registral da Comarca de Barra do Garças, que ocupa até a presente data. Possui direito adquirido ao cargo, uma vez sua nomeação ocorreu sob a égide da Constituição Federal de 1967, e, tendo sido alterados os artigos 207 e 208, por meio da EC n. 22/1982, houve previsão de cinco anos de transição mínima, para assegurar aos substitutos das serventias extrajudiciais e do foro judicial, na vacância, a efetivação no cargo de titular, desde que investidos em cinco anos de exercício até 31/12/1983. Ademais, noticia que, em 28/05/2013, foi delegado à titularidade daquele ofício, em razão do falecimento da tabeliã titular.

Sustenta, ainda, que, com a promulgação da CRF/88, houve mais uma vez, a previsão de regras de transição de cargos precários à incorporação de cargo efetivo, situação em que também se encaixa.

Nessa toada, defende que o CNJ, por meio da Resolução n. 80/90, declarou a vacância dos serviços notariais e de registro, em razão dos responsáveis não serem investidos por concurso público de provas e títulos específicos para a outorga de delegações de notas e de registro, excepcionando, contudo, os substitutos efetivados, com escopo no artigo 208, da CRF/1967, que é o seu caso.

Defende, por fim, que deve ser declarada a sua estabilidade de servidor efetivo.

Posto isso, requer a reforma da decisão singular, para que seja concedido o efeito suspensivo e permaneça no exercício do posto de Oficial Substituto da Serventia do Foro Extrajudicial do 2
o
Ofício de Barra do Garças .

A parte Agravada, embora intimada, deixou de apresentar as contrarrazões (id n. 37202490).

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020